Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-38.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
VOTO No 46.480
Locação de imóvel residencial. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança de multa e pedido de restituição do valor da caução. É fato incontroverso nos autos que a locadora não praticou qualquer infração contratual. Rescisão antecipada do negócio jurídico por vontade das locatárias, incidindo ao caso em análise o art. 4o da Lei no 8.245/91. Valor da caução que deve ser restituído

Ementa:
VOTO No 46.480
Locação de imóvel residencial. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança de multa e pedido de restituição do valor da caução. É fato incontroverso nos autos que a locadora não praticou qualquer infração contratual. Rescisão antecipada do negócio jurídico por vontade das locatárias, incidindo ao caso em análise o art. 4o da Lei no 8.245/91. Valor da caução que deve ser restituído às locatárias, após a dedução do valor da multa pela rescisão antecipada do negócio jurídico.
Reconvenção. A multa a ser cobrada das locatárias deve ser proporcional ao tempo que faltava para o término do contrato, sendo a base de cálculo o valor do aluguel vigente na data da entrega das chaves multiplicado por 03, nos termos da cláusula 7 do ajuste. Não comprovado o estado em que restituído o imóvel, porquanto ausente laudo de vistoria de saída firmado pelas locatárias, afigura-se ilegítima a condenação por danos materiais almejada pela locadora.
Recurso parcialmente provido.